Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-70.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008621-70.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONE DE CAMPOS LEITE SILVA - CPF: 354.108.921-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008621-70.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente:
Ione de Campos Leite Silva

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO – INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Os descontos de serviços não contratados no benefício previdenciário do consumidor, que sobrevive com recursos escassos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar indevidos os descontos efetuados na aposentadoria da reclamante e determinar sua devolução em dobro, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora pugna pela reforma da sentença, almejando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz que é semianalfabeta e que percebeu estarem sendo descontados do beneficio previdenciário que recebe no valor de um salário mínimo, valores referente a tarifas de Cesta Fácil Econômica, Bradesco Vida Previdência Seguro Vida e Bradesco Vida Previdência, serviços dos quais não reconhece a contratação

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 98437537 rechaçando a tese recursal, alegando legalidade nas cobranças e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento ou não de indenização por danos morais pleiteados pela demandante, ora recorrente, que teve descontos em seu benefício previdenciário, esses já reconhecidos indevidos quando da prolação da sentença de mérito.

A reclamante afirma ser semianalfabeta e receber benefício previdenciário no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), que, com os descontos, inclusive os discutidos na presente demanda, totalizam o valor de R$ 698,97 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

Aduz que os descontos efetuados por diversos meses pela reclamada, mesmo sem ter solicitado ou contratado vêm lhe causando diversos transtornos, razão pela qual deve ser indenizada pelos dissabores causados pela demandada.

Diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme estabelecido no artigo 42, paragrafo único do CDC.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor ínfimo e de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência da beneficiária, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Neste sentido, vide desta e. Turma os precedente contido no Recurso N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, de relatoria do MM. Juiz presidente LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS -
BANCO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Autor em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

3.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do Reclamante ser beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

E n. 1005948-82.2021.8.11.0002, de relatoria da MM Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO CONSUMIDOR.

1. Caso em que o Recorrente/Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundo de serviço não contratado denominado “cesta fácil econômica”, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter contratado o serviço denominado “cesta fácil econômica”, cabia a instituição financeira o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços a justificar o desconto lançado no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se, pois, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.
Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido dos parcos recursos financeiros do Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e provido do consumidor.

(N.U 1005948-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida,
CONDENANDO
a instituição bancária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022